Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CUMPRIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA RÉ. RETENÇÃO E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA.
1. Se as razões recursais contêm os fundamentos de fato e de direito, pelos quais a parte se insurge contra a r. sentença, está atendido o princípio da dialeticidade, ainda que reproduzidas as alegações da contestação.
2. Não se declara prescrita a pretensão em relação à comissão de corretagem, se não há previsão contratual de cobrança de aludida comissão e nem prova da realização de pagamento a esse título.
3. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência da promitente-vendedora, o que justifica a resolução do contrato por culpa desta, com a devolução imediata, em parcela única, de todos os valores pagos pelos autores, sem qualquer retenção.
4. Rejeitou-se a preliminar e a prejudicial e negou-se provimento ao apelo.